Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, CAPUT, E §5o DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que acolheu o pedido dos Agravados e incluiu o sócio da parte Executada no polo passivo da demanda, além de determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros em seu nome.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.

3. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que não estaria comprovado o abuso da personalidade e que a inexistência de bens não poderia ser utilizada como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica.

4. Em contrarrazões, os Agravados afirmam que o fundamento da decisão está correto e que os Agravados não comprovaram a saúde financeira da empresa.

5. A despeito dos argumentos aventados pelos Agravantes, para a aplicação da teoria menor, oportuna ao caso em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes, não há exigência de prova do abuso de direito, sendo suficiente a demonstração do estado de insolvência ou de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, em consonância com o art. 28 e §5o do CDC e com a jurisprudência pacífica do STJ sobre a matéria. Neste sentido cita-se o acórdão n. 1629492, 07238864920228070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Sem página cadastrada.

6. Logo, estando a decisão atacada fundamentada no estado de insolvência da parte Executada e não tendo sido produzida prova pela parte Agravante que evidenciasse o contrário, não há o que ser reparado na decisão proferida na origem.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Condenados os Agravantes, vencidos, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.